Tribunal: TJPA
Processo: 0801704-95.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801704-95.2022.8.14.0028

RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO NECROSCÓPICO E DO EXAME DE CORPO DE DELITO DAS VÍTIMAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, prevalece no âmbito da Corte Especial posição no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. Na espécie, a ausência dos laudos periciais no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade delitiva, uma vez que a falta foi suprida por outros elementos de prova e pelos testemunhos constantes nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 24/07/2023 a 31/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
RAIMUNDO FRANCISCO PINHEIRO DE ALMEIDA,
através da Defensoria Pública, objetivando reformar a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
que pronunciou o réu como incurso nas sanções punitivas do art.
121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I
,
do Código Penal
, em relação à vítima Raquel de Oliveira Vidal,
e art.

129, § 1º, inciso I, do Código Penal
, em relação à vítima Rainara de Souza Costa.

Noticia a
denúncia
que no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta de 2h30min, em um local de eventos chamado Oliver Fest, no Município de Bom Jesus do Tocantins, o denunciado Raimundo Francisco Pinheiro de Almeida, agindo com manifesto intento homicida, com utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou sua ex-companheira RAQUEL DE OLIVEIRA VIDAL, mediante disparos de arma de fogo, e ainda atingiu RAINARA DE SOUZA COSTA no tornozelo, causando-lhe lesão corporal. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, estava ocorrendo um show na cidade, sendo que o denunciado teve conhecimento por meio do WhatsApp que a vítima estaria no local, decidindo ir até lá para pedir que reatassem o relacionamento. Ao chegar na festa, o denunciado se dirigiu à vítima pedindo que voltassem, mas esta não concordou. Diante da recusa da vítima, o acusado sacou o revólver da cintura e disparou contra ela, que veio a óbito no local, atingindo também a vítima Rainara no tornozelo. Preso em flagrante, o denunciado confessou o crime e alegou ter agido movido por ciúmes. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos IV e VI, do CP em relação a Raquel de Oliveira Vidal (feminicídio), e art. 129, § 1º, inciso I, do CP em relação a Rainara de Souza Costa (lesão corporal grave) (ID 12258228).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação da
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal

e art
.
129, § 1º, inciso I, do Código Penal
em relação as vítimas Raquel de Oliveira Vidal e Rainara de Souza Costa, respectivamente (ID 12258461).

Inconformado com a decisão de pronúncia, o acusado manejou o presente recurso objetivando,
em razões recursais,
a impronúncia sob o argumento de que inexistem nos autos provas da materialidade dos crimes de homicídio e lesão corporal grave, em razão da ausência do Laudo Necroscópico da vítima Raquel de Oliveira Vidal e do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Rainara de Souza Costa, ressaindo que os elementos probatórios não são suficientes para sustentar a decisão guerreada (ID 12258467).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 12258476).

Em juízo de retratação

a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 12258477).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13672488).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de que não existem nos autos provas de materialidade dos crimes descritos na denúncia, apontando a ausência dos laudos necroscópico e de lesões corporais das vítimas RAQUEL DE OLIVEIRA VIDAL e RAINARA DE SOUZA COSTA, sustentando, no ponto, que o Ministério Público deixou de juntar os laudos no momento processual adequado, e que os prontuários médicos ou fichas de atendimento não são provas suficientes da materialidade do fato, nem as declarações colhidas na instrução criminal podem conduzir a condenação.

Bem delimitada a tese recursal, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Na espécie, embora não tenha sido juntado os laudos periciais, a pronúncia demonstrou haver
materialidade
do crime de homicídio qualificado quanto à vítima RAQUEL DE OLIVEIRA VIDAL, a partir da certidão de óbito que atesta como causa da morte “anemia aguda, hemorragia intratorácica, ferimento por arma de fogo” (ID 12258247), e das fotografias do local do crime constantes nos autos (ID 12258223 – págs. 1/5), bem como do crime de lesão corporal em relação à vítima RAINARA DE SOUZA COSTA, pelo exame de imagem que aponta para a existência de um corpo estranho em seu tornozelo (ID 12258233), ressaltando-se que existe solicitação das perícias nos autos (ID 12258222, págs. 6 e 17).

Ademais, a ausência dos laudos periciais foi suprida pela prova testemunhal produzida nos autos, estando, nesse particular, a decisão objurgada em consonância com a previsão contida no art. 167 do CPP, de que “não sendo possível o exame de corpo de delito [...] a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”, bem como alinhada a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Com efeito, a ausência do laudo pericial não impede que seja reconhecida a materialidade do crime, uma vez que ele pode ser suprido por outros meios de prova, hipótese retratada nos autos,
razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo sob esse prisma
, máxime porque, a despeito do argumento da defesa de que o Ministério Público deixou de juntar o exame no momento processual adequado, é cediço que “para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva,
sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1942392/RS
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 20/09/2021).

Do mesmo modo, os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, conforme assentado na decisão de pronúncia impugnada.

Neste particular, consigne-se que a
vítima Rainara de Souza Costa
relatou em juízo que estava em um show, dançando, quando percebeu estava no chão,
atingida no tornozelo esquerdo por um disparo de arma de fogo
; que não viu quem foi o autor do disparo da arma de fogo; que soube por terceiros que o autor do disparo seria uma pessoa de nome Raimundo; que não viu Raquel sendo atingida, apenas soube disso no hospital;
que a bala ficou alojada e teve que comparecer no hospital em Marabá para retirar a “bala”, tendo chegado às 09h; que ficou impossibilitada de trabalhar por aproximadamente um mês e uns dias
.

A testemunha
Kessia Sousa Santos
afirmou que conhecia o acusado e a vítima, acrescentando “que estava na festa com Raquel e foram ao banheiro, quando Raquel sentou na pia e disse que o Raimundo estava a ameaçando e que ela queria ir embora, tendo a depoente orientado Raquel a chamar a polícia; que a depoente saiu do banheiro procurando uma carona para Raquel, quando ouviu os tiros e correu e somente do lado de fora soube que Raquel fora atingida; [...] que ouviu dizer que Raimundo entrou no banheiro e agrediu Raquel, tendo ela saído do banheiro para procurar uma carona quando foi atingida pelos disparos; que não sabe se a outra vítima estava perto do ocorrido; que Raquel trabalhava em uma farmácia e Raimundo como assistente de pedreiro; que várias vezes já viu ambos juntos em outros locais e já ouviu falar que Raimundo bateu em Raquel duas vezes; que ouviu de uma amiga que Raquel estava decidida a não querer mais Raimundo, mas ele insistia; que soube que Raimundo pretendia fazer uma declaração pública para Raquel; que foi até o corpo da vítima Raquel e viu ela morrendo no local”.

Em complemento, a testemunha
Tharlles Iure Ramos Vieira
disse que conhecia o acusado e a vítima, declarando que já havia presenciado ambos discutindo e ela chorando dizendo que ele queria agredi-la. Que, no dia da morte, Raquel estava separada e Raimundo dizia que queria voltar.

O policial militar
Welniton Rodrigues da Silva
declarou que conhecia o acusado e soube dos fatos pelo patrulhamento; que Raimundo confessou ter efetuado os disparos, indicando onde teria colocado a arma de fogo; que soube que Raquel estava separada e não queria mais voltar e o acusado tentou fazer uma mensagem de reconciliação ao vivo, mas ela não aceitou; que a arma de fogo era um revólver calibre 38 cromado. Em acréscimo,
Allex dos Santos Araújo
, policial militar, declarou que estava trabalhando na noite dos fatos em ronda nas proximidades do local quando ouviu disparos de arma de fogo e ao verificar a situação se deparou com o corpo de Raquel ao chão. Em ato contínuo, fora informado acerca das características do acusado, que foi preso no local. A testemunha
Antonio Geraldo Berto de Jesus,
guarda municipal, participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, enquanto
Anselmo de Sousa Fontinele
declarou que já tinha atendido uma ocorrência na qual Raimundo teria agredido Raquel com uma foice.

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, pelos elementos de prova e testemunhos constantes nos autos, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/08/2023